Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ESCITALOPRAM. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONCESSÃO. TEMA No 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. CANCELAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado para condenação do DF ao fornecimento do medicamento Escitalopram, registrado na ANVISA, porém não padronizado pelo SUS.
2. Preliminar de incompetência da Justiça Distrital - Rejeição. 2.1. Em relação à necessidade de incluir a União como ré na ação que busca obter medicamento não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS, mesmo que registrado pela Anvisa, o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de prevenir incerteza jurídica, concedeu tutela provisória em 19/04/2023, estabelecendo diretrizes para a atuação do Poder Judiciário até o julgamento final do RE 1366243 (Tema 1.234), a qual foi assim proferida: “[...] nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. 2.2. Cumprindo-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, deve a presente ação ser mantida na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, visto que foi escolhida pela parte autora. 2.3. Nesse sentido: “1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes federativos têm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde. Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal. 2. O autor de ação que veicule pedido de fornecimento de medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), pode optar por não incluir a União no polo passivo da demanda, hipótese em que ela será processada e julgada perante a Justiça Comum. Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça.” (07094863920238070018, Relator: João Egmont, Relator Designado: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 23/4/2024).
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Cabe ao DF prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua.
4. A apelante pleiteia o medicamento Escitalopram 20mg, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, de modo que a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. 4.1. Na espécie, desponta a necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, segundo prescrição médica, diante do quadro de transtornos de ansiedade que acometem a apelante. 4.2. Embora o NATJUS/TJDFT não seja favorável à demanda, os diversos relatórios médicos acostados demonstram a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento da apelante, assim como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. 4.3. A incapacidade financeira da apelante e/ou da sua família de arcar com o custo do medicamento prescrito é manifesta, eis que se trata de grupo familiar hipossuficiente na concepção legal. 4.4. Precedente deste Tribunal: “4. Tratando-se de medicamentos registrados na ANVISA, prescritos por médico assistente como necessários ao tratamento da enfermidade da autora, excluindo-se as opções terapêuticas disponíveis no SUS, é certo que o fornecimento dos fármacos pleiteados deve ser assegurado.” (07017007520228070018, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 4/7/2023). 4.5. Dessarte, a sentença merece reparos, a fim de reconhecer o direito da apelante ao fornecimento da medicação pleiteada.
5. Considerando-se o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte (Tema 1.002), bem como o recente cancelamento da Súmula 421 do STJ, é possível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria. 5.1. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, como no caso presente, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 5.2. Vislumbrando-se que a fixação de honorários em 20% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) não seria adequada à remuneração da Defensoria Pública, é cabível a aplicação do critério da equidade, para arbitrar a verba honorária no valor de R$ 1.150,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.
6. Recurso provido.